Tribunal: TRF3
Processo: 5032509-97.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
319/575)

5032509-97.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032509-97.2025.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CAIO DANTE NARDI - SP319719-N

AGRAVADO: FERNANDO ZANON, SERGIO ZANON, SILVIA HELENA LEITE ZANON

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: EDLAINE HERCULES AUGUSTO FAZZANI - SP117954-A

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DA PARTE EXEQUENTE. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. DIREITO TRANSMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE PRAZO PRESCRICIONAL PARA HABILITAÇÃO. ARTIGOS 313, I, 687 E 689 DO CPC. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. TEMA REPETITIVO 1254. SUSPENSÃO PROCESSUAL RESTRITA AOS PROCESSOS COM RECURSO ESPECIAL OU AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL EM TRÂMITE NA SEGUNDA INSTÂNCIA OU NO STJ. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

Agravo de instrumento interposto pela Fundação Universidade Federal de São Carlos contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu a habilitação processual dos herdeiros do servidor falecido e homologou os cálculos por eles apresentados.

Nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Civil, o falecimento de qualquer das partes implica a suspensão do processo, a fim de possibilitar a habilitação dos sucessores, nos termos dos artigos 687 e 689 do mesmo diploma legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, inexistindo previsão legal de prazo para a habilitação dos sucessores, não há falar em prescrição para o exercício desse direito.

O direito reconhecido judicialmente possui natureza patrimonial e integra o acervo hereditário do falecido, podendo ser regularmente exercido pelos sucessores, nos termos do artigo 778, §1o, II, do CPC.

A afetação do Tema Repetitivo no 1254 pelo Superior Tribunal de Justiça não impõe a suspensão automática de todos os processos em tramitação, mas apenas daqueles em que tenha sido interposto recurso especial ou agravo em recurso especial na segunda instância ou que estejam em tramitação naquela Corte Superior.

Ausente demonstração de ilegalidade na decisão que admitiu a habilitação dos herdeiros e homologou os cálculos apresentados, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Agravo de instrumento não provido. Prejudicado o agravo interno

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032509-97.2025.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CAIO DANTE NARDI - SP319719-N

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: EDLAINE HERCULES AUGUSTO FAZZANI - SP117954-A

AGRAVADO: FERNANDO ZANON, SERGIO ZANON, SILVIA HELENA LEITE ZANON

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032509-97.2025.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: CAIO DANTE NARDI - SP319719-N

AGRAVADO: FERNANDO ZANON, SERGIO ZANON, SILVIA HELENA LEITE ZANON

Advogado do(a) AGRAVADO: EDLAINE HERCULES AUGUSTO FAZZANI - SP117954-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS em face da decisão proferida nos Cumprimento de Sentença no 5001290-54.2025.4.03.6115 que acolheu a habilitação processual dos herdeiros do servidor falecido Antônio Zanon e homologou os cálculos por eles apresentados.

A agravante alega, em síntese, a impossibilidade da habilitação de sucessores, nos termos da Súmula 150 do STF e do Decreto no. 20.910/1932, ante o decurso do prazo prescricional – mais de cinco anos a contar do óbito do exequente. Menciona que o Tema Repetitivo 1254, que discute se a habilitação de herdeiros é sujeita à prescrição, está pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça e, em razão disso, a habilitação não deve ser deferida antes do julgamento definitivo do Tema.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 346228176).

A agravante apresentou agravo interno (ID 347785863).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032509-97.2025.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: CAIO DANTE NARDI - SP319719-N

AGRAVADO: FERNANDO ZANON, SERGIO ZANON, SILVIA HELENA LEITE ZANON

Advogado do(a) AGRAVADO: EDLAINE HERCULES AUGUSTO FAZZANI - SP117954-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo foi proferida a seguinte decisão, in verbis:

"(...)

Conforme estabelece o art. 313, I do Código de Processo Civil, o processo fica suspenso pela morte de qualquer das partes e, por conseguinte, o § 1o do referido artigo dispõe que o juiz suspenderá o feito, nos termos do art. 689 (para habilitação dos interessados), in verbis:

"Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...)"

"Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo.

(...)

Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo."

O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que, como o Código de Processo Civil ao estabelecer a suspensão do processo não fixou prazo para que ocorra a habilitação dos interessados, não há que se falar em prescrição:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO. EXEQUENTES JÁ FALECIDOS. SUBSTITUIÇÃO POST MORTEM. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. POSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO NEGADO.

1. Não havendo previsão legal, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que inexiste prazo prescricional a ser observado para habilitação de herdeiros no processo judicial. Precedentes.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o sindicato possui legitimidade ativa para substituir os sucessores de servidores falecidos, independentemente de o óbito ter ocorrido antes do ajuizamento da execução.

Precedentes da Primeira e da Segunda Turmas.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.000.341/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024)

Nesse mesmo sentido é o entendimento da Primeira Turma deste E. Tribunal:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HERDEIROS. MORTE DA EX-SERVIDORA NO DECURSO DA FASE DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. DIREITO RECONHECIDO NO TÍTULO JUDICIAL ALBERGADO PELA HERANÇA DADE CUJUS. AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL PARA HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECEDENTES. SERVIDORA APOSENTADA E FILIADA AO SINDICATO-IMPETRANTE.

- Buscam os apelantes a reforma da sentença com a determinação de regular prosseguimento do feito em 1o grau e, subsidiariamente, a minoração da verba honorária fixada em seu desfavor.

- A suspensão do processo, disciplinada pelo art. 313 do CPC, prevê hipótese referente à morte de qualquer das partes sem, entretanto, fixar o prazo em que o feito ficará paralisado para os autores da demanda. Mesmo quando nos remetemos ao art. 689 do mesmo diploma legal, não há prazo estabelecido para a habilitação dos herdeiros/sucessores.

- Caso se trate de processo individual, os autos ficarão em arquivo sobrestado até que sobrevenha habilitação dos herdeiros, desde que, é claro, se trate de direito transmissível.

- No caso de ação coletiva ou de mandado de segurança coletivo, o processo não será paralisado, sob pena de prejudicar demais substituídos ou representados, mas isso não significa que a coisa julgada formada, quando favorável ao de cujus, não possa ser incluída aos bens deixados (art. 83, III, CC), integrando sua herança. Ademais, continua o Sindicato legítimo para substituir os sucessores da falecida.

- Ainda que a ação mandamental detenha, em regra, a aptidão para discussão apenas de direitos personalíssimos, ao tratarmos da esfera patrimonial dos indivíduos, os bens conquistados em vida transcendem a esfera jurídica do titular e integram a herança deixada. Caberá aos herdeiros, portanto, a execução forçada do título, nos termos do art. 778, §1o, II do CPC.

- Todos os julgados citados pela magistrada a quo, assim como os juntados pela UNIÃO FEDERAL, se referem à prescrição do direito de pretensão do titular. Se a ex-servidora estivesse viva e demorasse os 7 anos do trânsito para executar o título, a prescrição deveria ser reconhecida na forma descrita pela sentença. Houve, portanto, error in judicando capaz de gerar a nulidade da sentença.

- É de se atentar ainda que a decisão concessiva da segurança na ação mandamental retroage patrimonialmente à data de sua impetração por expressa previsão legal (art. 14, §4o, da Lei do Mandado de Segurança), afastando-se assim a alegação de que o direito reconhecido não integraria a esfera jurídica da servidora falecida no transcorrer da fase de conhecimento.

- A jurisprudência do C. STJ é pacífica quanto ao entendimento pela ausência de prazo legal para habilitação e à legitimidade do Sindicato, ainda que se trate de mandado de segurança. Assim como a desta E. Corte. Precedentes.

- Ficou constatado pela sentença que a de cujus era aposentada. De acordo com as fichas financeiras juntadas, ao menos desde o 2o semestre de 2000, era filiada ao SINAIT (Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho), impetrante do mandado de segurança coletivo que originou o título ora em execução. Com a instrução existente até o momento, razão não há para a extinção do feito.

- Apelação provida.

(ApCiv 5000268-17.2023.4.03.6119, Relator Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, Primeira Turma, j. 26/06/2024, DJEN 28/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DA PARTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 313, inciso I, do CPC, o processo fica suspenso em razão da morte de uma das partes, sendo que a jurisprudência do C. STJ se consolidou no sentido de reconhecer que a lei não estabelece prazo para a habilitação dos sucessores, razão pela qual não se configura a prescrição intercorrente, ainda que a habilitação não ocorra no prazo de 05 (cinco) anos. Precedentes.

2. Agravo de instrumento não provido.

(AI 5008003-33.2020.4.03.0000, Relator Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, Primeira Turma, j. 17/11/2020, e - DJF3 Judicial 23/11/2020)

Não há que se falar em sobrestamento do presente feito até decisão final do julgamento do Tema no 1254 do C. STJ, visto que a determinação de suspensão dos processos em andamento se restringe aos que "tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na Segunda Instância, ou que estejam em tramitação no STJ". Portanto, não há óbice ao prosseguimento do presente recurso:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. CORTE ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES DE SERVIDOR FALECIDO. PRESCRIÇÃO.

1. Tema proposto para afetação ao rito dos recursos especiais repetitivos: Definir se ocorre ou não a prescrição para a habilitação de herdeiros ou sucessores da parte falecida no curso da ação.

2. Determinada a suspensão do processamento de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a mesma matéria e nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, respeitada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ.

Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 para que seja julgado na Primeira Seção (art. 256-I do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28/9/2016). Conjunto de recursos representativos afetados: REsp 2.034.214/CE; REsp 2.034.211/CE; e REsp 2.034.210/CE.

(ProAfR no REsp n. 2.034.210/CE, Relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, j. 09/04/2024, DJe 10/5/2024)

Ante o exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação.

(...)"

Verifico que não foi apresentado nenhum argumento ou fato novo que justifique a reforma da decisão deste Relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DA PARTE EXEQUENTE. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. DIREITO TRANSMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE PRAZO PRESCRICIONAL PARA HABILITAÇÃO. ARTIGOS 313, I, 687 E 689 DO CPC. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. TEMA REPETITIVO 1254. SUSPENSÃO PROCESSUAL RESTRITA AOS PROCESSOS COM RECURSO ESPECIAL OU AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL EM TRÂMITE NA SEGUNDA INSTÂNCIA OU NO STJ. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

Agravo de instrumento interposto pela Fundação Universidade Federal de São Carlos contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu a habilitação processual dos herdeiros do servidor falecido e homologou os cálculos por eles apresentados.

Nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Civil, o falecimento de qualquer das partes implica a suspensão do processo, a fim de possibilitar a habilitação dos sucessores, nos termos dos artigos 687 e 689 do mesmo diploma legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, inexistindo previsão legal de prazo para a habilitação dos sucessores, não há falar em prescrição para o exercício desse direito.

O direito reconhecido judicialmente possui natureza patrimonial e integra o acervo hereditário do falecido, podendo ser regularmente exercido pelos sucessores, nos termos do artigo 778, §1o, II, do CPC.

A afetação do Tema Repetitivo no 1254 pelo Superior Tribunal de Justiça não impõe a suspensão automática de todos os processos em tramitação, mas apenas daqueles em que tenha sido interposto recurso especial ou agravo em recurso especial na segunda instância ou que estejam em tramitação naquela Corte Superior.

Ausente demonstração de ilegalidade na decisão que admitiu a habilitação dos herdeiros e homologou os cálculos apresentados, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Agravo de instrumento não provido. Prejudicado o agravo interno

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão